Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEITADAS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDA. DECISÃO DO STJ. DISPENSA DE CERTIDÕES. NECESSIDADE DE DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ QUE OCORRA NOVA DECISÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA A PENHORA. PRESENTES.

1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade recursal, amparada na alegação de que os embargos de declaração opostos contra a decisão recorrida seriam intempestivos. Da análise dos autos de origem, constata-se que a decisão recorrida foi republicada em nome do advogado indicado pela parte devedora, reabrindo-se o prazo de impugnação.

2. Não restou configurada a alegada supressão de instância aventada pela parte agravada. Isso porque, além de o mencionado fato novo ter sido levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau, observa-se que aludido fato está diretamente relacionado a outro que fora enfrentado diretamente no contexto da decisão recorrida. Em outros termos, o fato novo refere-se unicamente ao superveniente julgamento do recurso especial interposto contra sentença que havia julgado improcedente o pedido de recuperação judicial da ora agravante.

3. No entanto, a existência do citado recurso especial já era de conhecimento do juízo a quo por ocasião da prolação da decisão ora impugnada. O ilustre Magistrado de primeiro grau deu prosseguimento ao cumprimento por entender que a mera interposição do recurso especial, sem efeito suspensivo, não obstava o regular trâmite da execução.

4. Na hipótese, a parte executada/agravante pretende reverter os efeitos da decisão agravada, por meio da qual foi deferida a penhora de 10% (dez por cento) de seu faturamento para a satisfação do débito exequendo, invocando, especialmente, o provimento parcial do REsp no 1.828.725/DF, interposto contra decisão que indeferiu a homologação do plano de recuperação judicial.

5. Não se discute o entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que cabe ao juízo universal, que deferiu o plano de soerguimento da recuperanda, a realização de quaisquer atos constritivos ou alienações que repercutam no patrimônio da sociedade em recuperação.

6. Ocorre, no entanto, que, no caso concreto, conquanto a dívida objeto da presente execução tenha sido incluída no Plano de Recuperação inicialmente aprovada pela Assembleia Geral de Credores, certo é que o pedido de recuperação acabou sendo julgado improcedente pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. A sentença de improcedência foi mantida em sede recursal por este e. Tribunal de Justiça.

7. Não obstante a alegação da agravante, constata-se da decisão monocrática proferida no âmbito do RESp no 1.828.725/DF, que o provimento parcial conferido ao recurso se deu estritamente para “dispensar a ora recorrente da apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial”.

8. Logo, a recuperação judicial da sociedade agravante ainda depende, à toda evidência, de apreciação, pelo juízo universal, dos requisitos legais necessários para a medida vindicada, observando-se, evidentemente, o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

9. Desse modo, enquanto não houver decisão sobre o efetivo deferimento da recuperação judicial da recorrente, nenhum óbice há para que o cumprimento de sentença originário tenha seu regular processamento.

10. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária é admitida em situações em que se evidencie necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador-depositário, nos termos do artigo 866, §2o, do CPC/2015; e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.